Tribunal: TJSP
Processo: 2349684-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA VIA CCS-BACEN E A SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento do exequente contra a decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio/retenção do passaporte e da CNH da parte executada, e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA VIA CCS-BACEN E A SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento do exequente contra a decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio/retenção do passaporte e da CNH da parte executada, e a pesquisa via CCS-BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade ou não de bloqueio/retenção do passaporte e da CNH da parte executada e pesquisa via sistema CCS-BACEN em ação cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Questão da suspensão da CNH e do passaporte, como medidas atípicas previstas no art. 139 do CPC, que está suspensa pelo C. STJ, para julgamento do Tema repetitivo no 1137, nos termos do inciso II do artigo 1.037 do CPC. 4. É possível determinar, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao CCS-BACEN com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença ou execução, de natureza cível. Precedente do C. STJ. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: Não conhecida a questão da suspensão da CNH e do passaporte, como medidas atípicas previstas no art. 139 do CPC, que está suspensa pelo C. STJ. Possibilidade de consulta ao CCS-BACEN em ações cíveis. Julgado relevante citado: REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.